Tribunal: TJMT
Processo: 1011355-30.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011355-30.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSNI LUIZ MORAES - CPF: 871.333.691-68 (RECORRENTE), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO), RONALDO LUIS FERREIRA - CPF: 006.886.051-09 (RECORRIDO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011355-30.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
OSNI LUIZ MORAES

Parte Recorrida(s):

RONALDO LUIS FERREIRA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento
: 02/03/2023

Ordem de pauta: 29

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA - BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – INADMISSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL NESTE CASO CONCRETO - EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS PELO DEVEDOR – COMPROVAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – AUSÊNCIA DE VEROSSILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte exequente, ora recorrente, pretende a reforma da sentença
que extinguiu o processo com julgamento de mérito, tendo em vista a comprovação de pagamento da dívida pelo executado, nos termos do art. 924, II, do CPC, bem como condenou o exequente ao pagamento da quantia de
R$ 2.079,22 (dois mil e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), pela cobrança judicial de dívida já paga, e também ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 3% sobre o valor da causa.

2.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, pois entende que os comprovantes de transferência eletrônica de valores realizadas em seu favor, apresentados pelo executado, não possuem qualquer informação que possa vinculá-los à dívida, requerendo, assim, o prosseguimento dos atos executivos e o afastamento das condenações que lhe foram impostas.

3.

A parte recorrida pede a manutenção da sentença hostilizada na íntegra.

4.

Dos autos se vê que apresente ação de execução de título extrajudicial é fundada em nota promissória no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), com data de vencimento em 11/04/2020, em nome de Ronaldo Luis Ferreira, ora recorrido.

5.

Após a citação do devedor, este permaneceu silente, o que culminou no bloqueio de valores via SISBAJUD, tendo como resultado a constrição da quantia de R$
740,08, nas contas bancárias de sua titularidade.

6.

Na sequência, o executado apresentou Embargos à Execução, defendendo a extinção da demanda executória em razão da satisfação integral do crédito exequendo, conforme comprovantes de pagamento de ids. 146171678 e 146171679.

7.

Em sede de impugnação aos embargos, o exequente sustenta que a referida manifestação tem caráter meramente protelatório, uma vez que os comprovantes de pagamento são genéricos e não se referem ao objeto da cobrança.

8.

Da análise dos autos, observa-se que o executado/recorrido apresentou 02 (dois) comprovantes de pagamento por meio de TED nas importâncias de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em 13/03/2020, e R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), na data de 06/05/2020, que corresponderiam à quitação do crédito exequendo e vencido em 11/04/2020.

9.

Naquela mesma oportunidade, informa que fora realizado o adimplemento do aludido montante, conforme tratativas concluídas entre as partes.

10.

Quanto aos aludidos documentos, o exequente se limitou a defender que o devedor não comprovou que tais pagamentos se referiam ao débito em discussão, visto que deixou de apresentar qualquer prova de sua relação com a dívida.

11.

O e. STJ possui firme entendimento de que a quitação do débito exequendo não se presume, de modo que deve haver elementos contundentes acerca do adimplemento da dívida e consequente extinção do feito executivo com fundamento no art. 924, II, do CPC (REsp n. 1.513.263, Rel. Min. João Otávio, 3a Turma, DJe 23.05.16).

12.

Nesse viés, embora a parte credora sustente a legitimidade da cobrança, não trouxe qualquer outro documento a fim de infirmar as provas juntadas pelo devedor, tendo informado apenas em sede recursal, e a rigor, sem qualquer justificativa, que a referida nota promissória estava vinculada a contrato de locação de imóvel para fins comerciais, firmado entre o recorrido e a pessoa de Carlos Antonio da Rocha, que sequer faz parte desta relação processual, com valor mensal diverso do título de crédito que embasa esta ação executória.

13.

Destaca-se, por oportuno, que este Relator adota a regra de que é inadmissível a juntada de provas em sede recursal, notadamente quando a parte interessada não justificou o porquê de não as ter apresentado no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível.

14.

Neste caso concreto, o exequente baseia-se no regramento contido no art. 397 do CPC, que assim dispõe:
“
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”
Todavia, o referido contrato de locação não fora celebrado após a ocorrência dos fatos narrados na exordial, bem assim o recorrente deveria tê-lo apresentado quando da manifestação acerca dos embargos ofertados pelo devedor, o que não ocorreu.

15.

Assim, como inexistem elementos probatórios suscetíveis a atribuir verossimilhança às alegações do recorrente, e diante do reconhecimento do pagamento da dívida pelo executado via TED, cujos comprovantes não foram impugnados especificamente pela exequente, correta a sentença ao extinguir o presente feito executivo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

16.

Já em relação à condenação do exequente à imposição contida no art. 940 do Código Civil e às penas de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC, conclui-se, do acervo probatório constante nos autos, que o ora recorrente intentou demanda executiva de dívida já paga, e, ainda, quando interpelado a se manifestar sobre eventual quitação manteve a tese de falta de pagamento, sem, contudo, apresentar qualquer prova robusta nesse sentido.

17.

Nesse sentido, as referidas condenações impostas na sentença de id.
146171681
também devem ser mantidas.

18.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

19.

Recurso conhecido e desprovido.

20.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023